Tribunal: TCU
Processo: 039.263/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 162/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que transcorreram mais de 10 (dez) anos entre a data de ocorrência (26/1/2008) do dano apurado e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente, bem como da pendência na citação válida no TCU; Considerando o parecer do MP junto ao TCU no sentido do arquivamento do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 6o da IN-TCU 71/2012 e jurisprudência desta Corte de Contas, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.263/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito (XXX.933.510-XX); Fundação Simon Bolivar (01.523.915/0001-44); Lisarb Crespo da Costa (XXX.973.440-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.